Tribunal: TJES
Processo: 0001070-97.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001070-97.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSER ADNAN JBEILI

APELADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e outros (2)

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELO ART. 26, §2º, I, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. SENTENÇA ANULADA PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS PREJUDICADOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Kia Motors do Brasil Ltda., Allure Motors Ltda. e Nasser Adnan Jbeili contra sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando as rés ao pagamento de R$ 5.008,87 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como reconheceu a decadência do direito do autor de pleitear a restituição do valor pago pelo veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se houve o transcurso do prazo decadencial para o exercício dos direitos do consumidor relacionados aos vícios ocultos no veículo, conforme disposto no art. 26 do CDC; e (ii) analisar a necessidade de reabertura da instrução processual para produção de prova pericial sobre os vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação consumerista prevê que o prazo decadencial para vícios ocultos em bens duráveis é de 90 dias, contados a partir da ciência do defeito, sendo tal prazo interrompido pela reclamação do consumidor perante o fornecedor, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC.

No caso concreto, o prazo decadencial foi obstado por sucessivas reclamações do consumidor às rés, sem que estas apresentassem resposta negativa inequívoca, o que impede o reconhecimento da decadência.

A sentença
a quo
, ao acolher a prejudicial de decadência, impediu a regular instrução probatória sobre os vícios alegados no veículo, violando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, especialmente considerando a inversão do ônus da prova determinada nos autos.

Por conseguinte, a anulação da sentença se impõe, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido para afastar a decadência reconhecida na sentença, anulando-a e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual. Recursos das rés prejudicados.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC é interrompido pela reclamação do consumidor perante o fornecedor, até que este apresente resposta negativa inequívoca.

Reconhecimento da decadência que inviabilizou a produção de provas, especialmente pericial, encontrando-se invertido o ônus probatório em desfavor das requeridas.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 26, I e §2º, I, e 50; CPC/2015, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCV 5004040-45.2021.8.13.0525, Rel. Juiz Conv. Clayton Rosa de Resende, DJEMG 24/10/2024.

TJSC, AI 0033051-03.2016.8.24.0000, Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato, DJSC 18/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Nasser Adnan Jbeili, bem como prejudicados os demais apelos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001070-97.2017.8.08.0021

APELANTE/APELADO:
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA

APELADA/APELANTE: ALLURE MOTORS LTDA

APELADO/APELANTE:
NASSER ADNAN JBEILI

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
KIA MOTORS DO BRASIL LTDA.

ALLURE MOTORS LTDA
e
NASSER ADNAN JBEILI,
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1° Vara Cível de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
NASSER ADNAN JBEILI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a)
condenar as demandadas, solidariamente, no pagamento de danos materiais no valor histórico de R$5.008,87 (cinco mil, oito reais e oitenta e sete centavos);
b)
condenar as demandadas no pagamento indenização por dano moral, fixado no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões de fls. 448/462 a apelante Kia Motors sustenta, em suma, que as despesas assumidas pelo autor para fins de manutenção do veículo não são indenizáveis, porquanto inexiste qualquer relação de causalidade entre os prejuízos patrimoniais e qualquer vício/defeito do produto decorrente da prestação de serviço pós-venda.

E mais:

as notas fiscais destacadas pelo juízo
a quo
referem-se às revisões periódicas contratadas pelo autor, nas quais sequer foram realizados quaisquer reclamos com relação ao produto objeto da lide, não passando de meros dispêndios pautados na declaração de vontade do autor.

Adiante, aduz que nas oportunidades em que foram identificadas anomalias no produto, estas foram sanadas pela assistência técnica em regime de garantia, sem a imposição de ônus financeiros ao autor.

Na sequência, pontua não haver se falar em danos morais na espécie, pois não foi demonstrado nenhum fato capaz de ensejar o dever de indenizar.

Por sua vez, narra a segunda recorrente, ALLURE MOTORS LTDA (id. 9411184), que não foi comprovado pelo autor o vício oculto que supostamente acomete o veículo adquirido.

Assevera, ainda, que é

controversa a existência ou persistência de vícios que tornem o produto impróprio ao uso, uma vez que o autor continua utilizando o veículo até os dias atuais.

Detalha, em acréscimo, a ausência de nexo de causalidade entre o suposto vício e as despesas elencadas, sob argumento de que a maior parte dos serviços de revisão não se relacionam aos alegados vícios no veículo, e os que foram realizados para correção dos defeitos montam a quantia de R$ 1.556,66 (mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

Por seu turno, Nasser Adnan Jbeili menciona nas razões id. 9411192, inconformismo com o capítulo da sentença que declarou a decadência do direito à restituição do valor pago pela compra do veículo, acrescentando que não houve fixação do percentual de fixação dos honorários advocatícios.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto por Nasser Adnan Jbeili, porquanto ventila questão afeta a decadência.

Narrou o autor em sua petição inicial que, na data de 10/06/2013, adquiriu da empresa Linnus Motors um automóvel zero-quilômetro fabricado pela requerida (Kia Motors), pactuando como forma de pagamento uma entrada equivalente ao importe de R$18.000,00 (dezoito mil reais), através da permuta de um carro Honda Civic, e o valor restante financiado em 48 prestações iguais e sucessivas no valor de R$887,36 (oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Todavia, afirmou que desde as primeiras revisões o automóvel apresentou vícios, tais como perda de potência do motor, defeito na luz de ignição que ora não acendia ora não apagava, e que embora informado nas revisões seguintes, os problemas não foram solucionados.

Pois bem.

A legislação consumerista dispõe que o prazo decadencial para o exercício dos direitos do consumidor, no caso de vício oculto de bem durável, é de 90 noventa dias a partir da ciência do defeito (art. 26 , I e § 3º do CDC).

Lado outro, a contagem do prazo decadencial para reclamar de vício do produto, nos termos do respectivo artigo, tem início somente após expirado o prazo da garantia contratual.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO CONSUMO. VÍCIO PRODUTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. CAUSA MADURA. DESFAZIMENTO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO.
Tratando-se de vício do produto e constatada a existência de garantia contratual, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, II do CDC, conta-se somente a partir do término daquela, pois, nos termos do art. 50 do diploma consumerista, a garantia contratual é complementar à legal
. [...] (TJMG; APCV 5004040-45.2021.8.13.0525; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Clayton Rosa de Resende; Julg. 24/10/2024; DJEMG 24/10/2024)

Na situação dos autos, desde a quarta revisão do veículo, de 40.000 km, realizada na data de 14/10/2014, o consumidor começou a reclamar dos vícios discutidos nesta demanda, tal como luz de injeção acesa (fl. 33).

Na sequência, no dia 22/10/2014 (fl. 35), o autor formalizou reclamação quanto à falha no motor do veículo, sendo apontada necessidade de verificação da luz de injeção acesa, motor falhando e falta de compressão, problema este que continuou sendo questionado no atendimento prestado no dia 13/11/2014 (fl. 36).

Nas revisões de 70.000 km, realizada no dia 23/09/2016 (fl. 39) e 80.000 km, efetivada em 24/01/2017 (fl. 41), o consumidor continuou questionando a luz de injeção acendendo no painel do veículo e a falha no motor, constando à fl. 45 que teriam sido encontradas as seguintes avarias:
“Código P0300 – detectadas falhas de ignição aleatórias em vários ...; Código P0302 – cilindro 2 – detectada falha na ignição” .

Neste cenário, importa destacar que o referido prazo decadencial é interrompido em razão da inequívoca reclamação do consumidor perante o fornecedor, conforme artigo 26, §2º, I, do CDC, até a correspondente resposta negativa deste.

Veja-se:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

Portanto, não havendo prova nos autos acerca da resposta negativa das fornecedoras acerca dos problemas relatados, tenho como não operado o transcurso do prazo decadencial, pouco importando para o alcance de tal conclusão a análise da controvérsia quanto ao prazo de garantia contratual, ou seja, se seria de 03 (três) ou de 05 (cinco) anos.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR VÍCIO DO PRODUTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR PELOS VÍCIOS ALEGADOS. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA PELO AUTOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, § 2º, I, DO CDC. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA DA RÉ. ÓBICE AO TRANSCURSO DO LAPSO DECADENCIAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. AÇÃO AJUIZADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 26, II, DO CDC. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
. Não há decadência do direito do consumidor de reclamar os vícios do produto se, após reclamação extrajudicial formulada tempestivamente, as partes não exauriram as tratativas acerca do conserto do bem. Exegese do art. 26, § 2º, I, do CDC.
(TJSC; AI 0033051-03.2016.8.24.0000; Mafra; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato; DJSC 18/11/2016; Pag. 160)

Portanto, considerando que tanto a parte autora (fl. 335), quanto a requerida (319), pugnaram, quando indagadas, pela realização de prova pericial, tenho por inoportuno avançar no julgamento do mérito das irresignações interpostas, porquanto a magistrada
a quo,
ao acolher a mencionada prejudicial de mérito, tolheu das partes, sobretudo as requeridas, a oportunidade de produção probatória acerca do regular funcionamento do veículo, conforme defendido em sede de contestação, sendo certo que o ônus probatório foi invertido no feito à fl. 81v.

Sendo assim, sem maiores delongas,
conheço do recurso de Nasser Adnan Jbeili e

dou-lhe provimento
,
afastando a prejudicial de decadência e, por consequência, anulo a sentença impugnada, para que os autos retornem ao juízo de origem e seja reaberta a instrução processual, restando p
rejudicados os apelos interpostos às fls. 448/462 e id. 9411184.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)